Tribunal: CARF
Processo: 18239.002722/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002722/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.400 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HELOISA HELENA FERREIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002722/2009-17
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002722/2009-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 07 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor originário de R$ 999,88, mais
a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 08), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos de aluguéis pagos por
pessoa física.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 10/06/2009, anexa às fls. 02 e seguintes. O
despacho emitido pela unidade de origem às fls. 62 é silente quanto a tempestividade da
impugnação. Entretanto, para que não se incorra em cerceamento de defesa e tendo em
vista as informações de fls 02, 60 e 61, considero-a tempestiva e dela tomo
conhecimento.
O notificado concorda com a base de cálculo no valor de R$4.528,54, apurado pela
Malha Fiscal como omissão parcial de rendimentos de aluguel pagos por pessoa física.
Entretanto, afirma que parte da omissão deveria ser lançada em nome do espólio de
Luiz Alberto Ferreira Pinto, proprietário dos imóveis alugados.
Alega que a confusão foi originada por erro em DIMOB
Anexa aos autos com a impugnação, os documentos de fls. 18 a 55, por meio dos quais
busca fundamentar seus argumentos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o recorrente recebeu apenas uma parcela dos rendimentos apurados pela
fiscalização;
b)
os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002722/2009-17

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Tendo sido apresentada impugnação tempestiva e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores, dela
toma-se conhecimento.
As indicações de “fls.” neste acórdão reportam-se à numeração do processo digital.
OMISSÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Em relação aos rendimentos de aluguéis pagos por pessoas físicas, o artigo 106, inciso
IV, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
estabelece:
Art.106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, §2o, inciso IV):
(...)
IV-os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Por conseguinte, os aluguéis recebidos de pessoas físicas são considerados rendimentos
sujeitos à tributação do Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, da mesma forma que os aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no
7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990, artigo e artigos 49 a 53, 106
inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99).
A fiscalização, constatando a omissão de valores recebidos pelo contribuinte a título de
aluguéis pagos por pessoas físicas durante o ano-calendário em questão, efetuou o
lançamento de ofício do imposto devido, conforme demonstrativo citado acima,
obedecendo às normas legais e respectivos atos Secretaria da Receita Federal do Brasil
que tratam da matéria.
Da análise dos documentos apresentados
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 08, foram constatados nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, rendimentos de aluguel recebidos de pessoas
físicas, informados em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB) e omitidos parcialmente pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual
/ modelo simplificado – ND:07/15.764.281 (às fls. 64), referente ao ano-calendário em
questão, no valor de R$ 4.528,54.
Constam no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, emitidas pelas
administradoras Associação dos Proprietários e Locadores de Imóveis do RJ –
CNPJ:33.821.653/0001-90 e ABA Administração de Bens Ltda – ME –
CNPJ:42.143.974/0001-74, que registram os rendimentos de aluguel pagos por pessoas
físicas, indicando a contribuinte como beneficiária dos mesmos. O valor líquido de
rendimentos de aluguel pagos por pessoa física, já descontada a comissão das
administradoras, corresponde a R$ 19.032,79 (às fls. 65).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002722/2009-17

Conforme registrado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(às fls. 08), do total de rendimento líquido auferido de aluguéis pagos por pessoas
físicas (R$ 19.032,79), foi oferecido à tributação pelo espólio de Luiz Alberto Ferreira
Pinto, o valor de R$ 14.504,25, por meio da declaração de ajuste anual, constatando-se a
omissão parcial de R$ 4.528,54.
Por meio da impugnação oposta, a interessada alega que parte da omissão, no valor de
R$ 2.859,28, deveria ser lançada em nome do espólio de Luiz Alberto Ferreira Pinto e
que lhe caberia submeter à tributação o valor de R$ 1.669,26.
Alega que a confusão foi originada por erro em DIMOB, que indica o contribuinte
como locador e beneficiário dos rendimentos de aluguel pagos por pessoas físicas.
A contribuinte agregou aos autos com a impugnação oposta:
1. Cópias de demonstrativos de recebimento de rendimentos de aluguel pagos por
pessoa jurídica e pessoa física, emitidos por ABA – Administradora de Bens Ltda (às
fls. 18 e 19).
2. Cópias de Certidão de Óbito do Sr Luiz Alberto Ferreira Pinto (às fls.20), de certidão
em que consta a nomeação da contribuinte como inventariante (às fls. 21) e de Certidão
de casamento (às fls. 22/23).
3. Cópias de parte de Registros de Imóveis que indicam como proprietário dos mesmos
o Sr. Luiz Alberto Ferreira Pinto, casado pelo regime da separação total de bens com a
contribuinte notificada (às fls. 24 a 37).
4.. Cópias de demonstrativos de recebimento de aluguéis emitidos pela administradora
Associação dos Proprietários e Locadores de Imóveis do RJ, que indicam a contribuinte
como beneficiária dos rendimentos pagos (às fls. 39 a 45).
5. Cópias de contratos de locação que indicam como locador, o Sr. Luiz Alberto
Ferreira Pinto e como locatários o Sr. Ivo Marcos Abrantes (às fls. 46 a 50) e Sra.
Delfina de Araújo da Cunha Bastos (às fls. 51 a 55). Não apresentou contratos de
locação referentes aos demais locatários pessoas físicas, declarados em DIMOB.
Quanto à Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB vale
salientar que a sua apresentação é obrigatória por pessoas jurídicas e equiparadas que
comercializam imóveis, constroem, loteiam ou incorporam para esse fim; que
intermedeiam a aquisição, alienação, aluguel ou a sublocação de imóveis; bem como
aquelas constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do
patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios. A sua elaboração e entrega em data
própria são determinadas pelo o artigo 928 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99).
Logo, as empresas administradoras que intermedeiam o pagamento de aluguéis devem
emitir DIMOB em que constem os rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física ou
jurídica.
Da compulsão dos autos, verifica-se que a impugnante não apresentou elementos em
oposição ao lançamento efetuado pela fiscalização, como cópias de todos os contratos
de locação firmados com os locatários pessoas físicas listadas na DIMOB, e vigentes à
época do fato gerador, que indiquem de forma clara e inequívoca o nome das partes
contratantes, dados sobre o imóvel locado, valores de aluguel, ônus a cargo de cada uma
das partes, bem como as datas de seu início e término, e tampouco agregou prova hábil
de gestões havidas pela mencionada administradora, solicitando a inclusão / correção de
dados na DIMOB apresentada para o ano-calendário em questão, por meio de
documento pertinente, de forma a permitir a verificação de possíveis divergências em
relação aos rendimentos auferidos pelo contribuinte e aqueles apurados pela malha
fiscal.
Acrescente-se ao exposto que, não consta nos autos a entrega posterior de declaração
retificadora da declaração de ajuste anual do espólio de Luiz Alberto Ferreira Pinto,
com a inclusão dos rendimentos parcialmente omitidos, que foram apurados pela
fiscalização.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002722/2009-17

Logo, a falta de documentos hábeis que fundamentem as alegações apresentadas, não
permite a esta autoridade julgadora atender ao pleito do contribuinte.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, sempre observando o princípio da
legalidade.
Portanto, mantém-se integralmente a base de cálculo apurada referente à omissão de
aluguéis recebidos de pessoa física.
CONCLUSÃO
O lançamento em epígrafe foi efetuado na estrita observância das determinações legais
vigentes, não havendo reparos a serem feitos.
Em razão de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação mantendo o
crédito tributário do presente lançamento para o ano-calendário em epígrafe.
(Assinado digitalmente)
Maria H. C. B. Izukawa – Relatora
MHB - 865.602

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original